Tribunal: TJDFT
Processo: 0741363-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741363-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VOLB IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA, LEANDRO COGO BECK AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por VOLB IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA – SICOOB CREEDFAZ ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0718604-84.2023.8.07.0003, rejeitou liminarmente a impugnação apresentada, nos termos do 525, § 5o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID 76646971): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por VOLB IMPORTACAO EXPORTACAO CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA, LEANDRO COGO BECK (ID 239462027), em que se alega, em síntese, excesso de execução por suposta aplicação indevida da taxa de juros remuneratórios aplicados ao contrato, necessidade de perícia contábil, aplicação das normas do CDC, oferta de bens de terceiro como garantia e designação de audiência de conciliação. A parte exequente, por sua vez, apresentou manifestação em ID 244746088 pela rejeição integral. Brevemente relatado. DECIDO. Nos termos do § 4o do art. 525 do CPC, quando o executado alega excesso de execução, é seu ônus indicar de imediato o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. A ausência de tal demonstrativo impõe a rejeição liminar da impugnação, nos moldes do § 5o do mesmo dispositivo legal, quando o excesso for o único fundamento, como na hipótese dos autos. No presente caso, verifica-se que o executado alegou, no cerne da questão, excesso de execução e erro na atualização dos valores, sem, contudo, instruir a petição com qualquer planilha de cálculo que demonstre o valor que entende correto. Não houve, tampouco, depósito de quantia incontroversa, revelando inobservância ao ônus legal processual que lhe incumbia, houve apenas o oferecimento de bens pertecentes a terceiros. Ademais, em suas alegações, o executado promove a rediscussão de matéria preclusa a esta fase processual. Dessa forma, impõe-se o indeferimento liminar da impugnação, ante o descumprimento do disposto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 525, § 5o, do Código de Processo Civil, rejeito liminarmente a impugnação apresentada no ID 239462027. Conforme se verifica nos autos, não houve pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo art. 523 do CPC, razão pela qual incide a multa de 10% sobre o valor da condenação. Fixo honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito na presente fase de cumprimento de sentença. Intime-se o credor para apresentar a planilha atualizada do débito. Após venham os autos conclusos para análise da efetivação de medidas constritivas, caso necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. A Agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão violou princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal; 2) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, apontando nulidades e irregularidades processuais graves; 3) o juízo de origem indeferiu liminarmente a impugnação, alegando ausência de documentos comprobatórios, sem sequer analisar o mérito das alegações; 4) a decisão não permitiu a produção de prova pericial contábil, essencial para apurar os encargos cobrados e verificar a legalidade dos juros aplicados; 5) os juros remuneratórios pactuados estão 78,57% acima da taxa média divulgada pelo BACEN, configurando abusividade e violação à boa-fé contratual e à função social do contrato; 6) embora pessoa jurídica, contratou os serviços financeiros como destinatária final, enquadrando-se como consumidora por equiparação. Requer, genericamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão. As custas de preparo foram recolhidas (ID 76659232). É o relatório. Decido. Deixo de intimar a Agravante nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria tratada não constitui evento surpresa, por ser de amplo conhecimento a preclusão da matéria em relação à rediscussão do feito. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: um, já alertado pelo juízo de origem, qual seja, a preclusão da matéria trazida à apreciação na decisão agravada; outro, relativo à ausência de dialeticidade do presente recurso, que repete o que já havia deduzido na impugnação. Ao se analisar os autos originários e a peça recursal apresentada, constata-se que a Agravante suscita questões que demandam dilação probatória e aprofundado debate jurídico, o que se revela incompatível com o rito célere e restrito do cumprimento de sentença. Parte significativa da irresignação manifestada, tanto na impugnação quanto no presente agravo, recai sobre aspectos do crédito já definitivamente reconhecido em sentença transitada em julgado (ID 220071897 na origem), a qual estabeleceu expressamente a aplicação de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora à taxa de 1% ao mês. Nesse contexto, é importante destacar que o cumprimento de sentença tem por finalidade a efetivação do título judicial, não sendo o momento processual adequado para rediscutir o mérito da condenação ou revisar cláusulas contratuais já apreciadas. A tentativa de reabrir discussão sobre encargos contratuais, como a suposta abusividade dos juros remuneratórios, configura inovação indevida e afronta o princípio da coisa julgada, previsto no art. 502 do CPC. Ademais, o rito do cumprimento de sentença não comporta instrução probatória ampla, sendo limitado à verificação da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. A pretensão de produção de prova pericial contábil, para apuração de encargos e revisão de cláusulas contratuais, extrapola os limites legais desse procedimento. Portanto, a matéria veiculada pela Agravante, além de incompatível com o rito processual em curso, encontra-se preclusa, razão pela qual a decisão que indeferiu liminarmente a impugnação deve ser mantida, por estar em conformidade com os princípios da segurança jurídica e da efetividade da tutela jurisdicional. Além disso, o cerne da controvérsia reside na ausência de atendimento aos requisitos mínimos previstos no art. 525, §1o, do Código de Processo Civil, os quais delimitam o conteúdo necessário da impugnação. A Agravante, ao invés de enfrentar especificamente os fundamentos da decisão que indeferiu sua impugnação, limitou-se a repetir, de forma genérica, os mesmos argumentos já apresentados na fase originária, como alegações de nulidades processuais, violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, sem qualquer aprofundamento ou demonstração concreta de prejuízo. Tal postura não satisfaz o princípio da dialeticidade recursal, que exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme dispõe o art. 1.016, III, do CPC. O agravo de instrumento, para ser conhecido e eventualmente provido, deve infirmar de maneira clara e objetiva os motivos que sustentaram a decisão recorrida, e não apenas reiterar teses já enfrentadas e rejeitadas pelo juízo de origem. A ausência de argumentação nova e dirigida à decisão agravada compromete a própria admissibilidade do recurso, pois não há como se estabelecer o necessário contraditório entre as partes e o juízo, quando o recorrente se limita à repetição de alegações genéricas e desconectadas da fundamentação decisória. Em outras palavras, não basta a mera inconformidade com o resultado; é imprescindível que se demonstre, com precisão, o erro ou equívoco jurídico que se pretende corrigir. Idêntica compreensão é adotada por este e. TJDFT, como se ilustra por intermédio do seguinte julgado, proferido por esta 3a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CÁLCULOS. LAUDO PERICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DETERMINADOS PELA SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO AFASTADA. REELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. [...] 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. [...] 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1321549, 07278675720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos manifestamente preclusos. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 25 de setembro de 2025 16:13:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador